Tribunal: TJSP
Processo: 2163554-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
ARROLAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Insurgência em face de decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita. Decisão mantida. Valor do monte-mor (R$ 293.458,82) incompatível com o benefício pretendido. Não tendo sido comprovada a hipossuficiência por declaração de pobreza acompanhada de documentos (art. 5o, LXXIV, CF; art. 99, §2o, CPC), de rigor o indeferimento do benefício.

Ementa:
ARROLAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Insurgência em face de decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita. Decisão mantida. Valor do monte-mor (R$ 293.458,82) incompatível com o benefício pretendido. Não tendo sido comprovada a hipossuficiência por declaração de pobreza acompanhada de documentos (art. 5o, LXXIV, CF; art. 99, §2o, CPC), de rigor o indeferimento do benefício. Espólio possui patrimônio, podendo arcar com as custas processuais, cujo recolhimento fica diferido para quando da partilha (art. 4o, §7o, Lei estadual 11.608/2003). Recurso desprovido, com observação.